Tribunal: CARF
Processo: 10935.910701/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.910701/2020-13
ACÓRDÃO
3201-012.896 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLUMA AGRO AVICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há
qualquer previsão legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete
configura custo de aquisição para o adquirente, ele deve ser tratado como
tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
FRETES COM AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
INDEFERIMENTO.
O direito creditório objeto de pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Cofins será indeferido se o contribuinte não apresentar os documentos
necessários a análise e confirmação do valor do crédito pleiteado/compensado. ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos decorrentes de fretes na
aquisição de milho e soja. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.895, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10935.910713/2020-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.896 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910701/2020-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o direito
creditório. O Despacho Decisório foi fundamentado no Parecer no
41-
2021/EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
O direito de calcular créditos de despesas com frete está restrito às operações de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. A despesa com frete na
aquisição de bens não gera crédito por si só, mas sim porque integra o custo da
mercadoria revendida e do bem utilizado como insumo.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual será analisado no presente
Acórdão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.896 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910701/2020-13
3
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS do ano de 2019, relativo a frete na
aquisição de itens de bens não tributados.
Note-se análise quanto ao creditamento tributário dividida em dois itens. Essa
divisão foi necessária para melhor explicar os temas que haviam sido negados no
Acórdão de Manifestação de Inconformidade em virtude de análise jurídica de
creditamento (item “1.” abaixo) e, separadamente, falta de comprovação
documental (item “2”, abaixo).

Fretes nas Aquisições de Milho e Fretes nas Aquisições de Soja
A fiscalização teve o entendimento de que o cálculo dos créditos dos fretes de
insumos deve seguir a mesma metodologia dos itens transportados.
Já o contribuinte possuí o entendimento que os fretes garantem direito ao crédito
ordinário integral, não podendo ser admitida a limitação pretendida pelo Parecer
Fiscal, pois são custos essenciais da atividade econômica da recorrente, conforme
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Notadamente, a apuração do crédito de frete não possui uma relação de
subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do produto transportado.
Não há qualquer previsão legal neste diapasão. Ao se provar que o frete configura
custo de aquisição para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por
conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Deve-se ter em conta que está sumulado o tema do creditamento do frete na
aquisição de insumos não onerados de PIS/Cofins, desde que os serviços sejam
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e tenham
sido efetivamente tributados por essas contribuições. Note-se súmula CARF no
188 mencionada:
“Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348”

Nesse contexto, note-se Solução de Consulta Cosit no 90, de 18 de junho de 2025,
conforme abaixo, a qual demonstra que o crédito tributário do frete independe
do bem a que se refere:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.896 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910701/2020-13
4
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA DA COFINS COM
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO.
Podem ser descontados créditos em relação ao frete suportado pelo adquirente de
bens considerados insumos que lhe tivessem sido vendidos com alíquota zero.
Os valores de frete e de seguro na aquisição de bens considerados insumos são
considerados serviços utilizados como insumos à produção ou à prestação de
serviços e podem ser descontados como crédito independentemente dos bens a
que se referem.
Os créditos não descontados no período a que se referem podem ser descontados
extemporaneamente, desde que retificadas as EFD-Contribuições e DCTF dos
meses em que haja modificação na apuração da Cofins, respeitado o prazo de
prescrição de cinco anos contado do momento da transmissão da EFD-
Contribuições a que os créditos na origem se referem.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, e § 2o, inciso II;
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018; Instrução Normativa RFB no 1.252, de
2012, art. 11; e Instrução Normativa RFB no 2.121, de 2022, art. 176, inciso XXIII,
incluído pela Instrução Normativa RFB no 2.264, de 2025.

Por fim, conforme demonstra o contribuinte, note-se que os fretes de aquisição
de milho e de soja apontados no presente processo são absolutamente
necessários ao processo que resulta na fabricação ou comercialização de seus
produtos.

Fretes nas Operações com o Integrado, Fretes nas Aquisições de Produto
Tributado, Fretes na Remessa para Industrialização de Ovos, Fretes na Remessa
para Industrialização de Matérias Primas, Fretes nas Aquisições de Uso e
Consumo com Direito ao Crédito, Fretes nas Operações com o Integrado, Fretes
nas Aquisições de Produto Tributado, Fretes na Remessa para Industrialização
de Ovos, Fretes na Remessa para Industrialização de Matérias
No Acórdão de Manifestação de Inconformidade, houve a análise desses itens em
conjunto, em que a conclusão foi pela glosa de créditos em virtude de falta de
informações e documentação.
Note-se trechos do mencionado Acórdão:
“30. A contribuinte assevera que corresponderiam a despesas relativas à
industrialização e produção de bens e mercadorias para comercialização, com o
objetivo de venda final, glosas relativas a Fretes nas Operações com o Integrado,
Fretes nas Aquisições de Produto Tributado, Fretes na Remessa para
Industrialização de Ovos, Fretes na Remessa para Industrialização de Matérias
Primas e Fretes nas Aquisições de Uso e Consumo com Direito ao Crédito.
Acrescenta que a legislação não prevê nenhuma vedação à tomada de crédito
relativa a essas operações, que são essenciais e integram o custo de produção de
mercadorias destinadas à venda.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.896 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910701/2020-13
5
31. Como já abordado, não são todos os custos necessários à atividade da pessoa
jurídica que geram direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
32. No Parecer da auditoria fiscal estão indicadas as hipóteses de tomada de
crédito relativas a frete, bem como as glosas efetuadas, tendo em vista que não
correspondem a aquisições de insumos com direito a crédito de PIS/Cofins, nem a
vendas de produtos/mercadorias ou à movimentação de insumos ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da contribuinte.
33. A apuração da fiscalização foi efetuada com base nas informações e
documentos apresentados pela contribuinte no curso do procedimento fiscal.
34. A manifestante, por seu turno, limitou-se a alegar, genericamente, que as
glosas relativas aos mencionados fretes são essenciais e relevantes sem, contudo,
apresentar qualquer elemento hábil a apontar e comprovar quais das operações
cujos créditos correspondentes foram glosados porventura se enquadrariam nas
hipóteses exclusivas de creditamento.
35. Nos casos de utilização de direito creditório pelo sujeito passivo, ocasião em
que a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos, é atribuição do interessado a demonstração da efetiva
existência do direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a
fato constitutivo do seu direito (art. 373).
36. Oportuno registrar que a fiscalização, tendo em vista a inexistência de
informações suficientes à comprovação do direito creditório, efetuou glosas
referentes a fretes cujas informações relativas à natureza da operação e aos bens
transportados não foram apresentadas pela contribuinte.
37. Portanto, devem ser mantidas as glosas de créditos referentes a despesas com
frete.”

Como foi possível verificar, para os itens acima, o Acórdão explicou que não foram
disponibilizadas informações suficientes para à comprovação do crédito.
Em Recurso Voluntário, foi informado que esses itens são essenciais e necessários
à atividade da empresa, porém, novamente, não houve inclusão de maiores
informações quanto a forma em que esses itens são relacionados à atividade da
empresa, detalhamento dos itens transportados e comprovação documental.
Segue abaixo parte de uma ementa de decisão do CARF sobre ônus da prova em
caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400 Número do Processo: 17830.720116/2022-11 Data de
Publicação: 07/10/2024 Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA Ementa: Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017 DIREITO AO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO. Em
processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.896 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.910701/2020-13
6
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou ressarcimento.
No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é invertido.”

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova nos
casos de compensação, restituição e ressarcimento. No caso em questão, trata-se
de pedido de ressarcimento, para tanto, era aplicável a apresentação de
comprovação documental e explicações quanto à essa documentação para não
restar dúvidas quanto ao crédito.
Em virtude da falta de informações e documentação do contribuinte que
demonstrasse a aplicação fática os créditos solicitados, concluo para manutenção
da glosa dos fretes em análise.

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, a dar
parcial provimento para a reversão das glosas relacionadas à aquisição de Fretes
na Aquisição de Milho e de Soja.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos decorrentes de fretes na aquisição de milho
e soja.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 204
DF CARF MF
Original